Tribunal: TJDFT
Processo: 0718804-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WASHINGTON BRUNO VIEIRA MOTA contra a r. sentença exarada sob o ID 57170227, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau compreendeu pela inadequação da via eleita, resolvendo o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (adequação), nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. De acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 57170227) foi publicada em diário eletrônico no dia 16/01/2024, sendo que, por meio do sistema PJe, a ciência do referido ato processual foi registrada pelo sistema em data de 29/01/2024. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias – exauriu-se no dia 22/02/2024. No entanto, o recurso foi interposto pelo autor tão somente no dia 23/02/2024 (ID 57170234). Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (o) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser promovida a intimação do apelante para se manifestar a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Ainda no exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão do benefício na petição recursal. Pelas razões expostas, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta; e (ii) promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.